Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na decisão de pronúncia, existindo materialidade do crime e indícios da autoria dele, o juiz deve pronunciar o acusado, inexistindo a necessidade de até este ponto estar comprovado de fato a autoria do delito. Segue-se o determinado no art. 413 do Código de Processo Penal: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.
3. Existindo indícios de que o filho menor de idade da vítima presenciou os fatos, incabível, em tese e nesse momento processual, a exclusão da qualificadora do art. 121, § 7o, III, do CP, constante na pronúncia, sob pena de “usurpação da competência do Tribunal do Juri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
4. O tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 se ajusta ao caso dos autos, tendo em vista que o acusado possuía ou mantinha sob a sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, sendo utilizada para disparar contra a vítima, sua companheira, que foi a óbito.
5. Recurso conhecido e não provido.